Tribunal: CARF
Processo: 10530.904528/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.904528/2011-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.648 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de maio de 2021
Assunto
DCOMP - PIS
Recorrente
MINERAÇÃO FAZENDA BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem junte aos autos o relatório fiscal, parte
integrante do despacho decisório. Vencido o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais
(Relator) que votou por dar provimento parcial ao recurso voluntário apenas para reconhecer o
direito de o contribuinte descontar créditos do PIS sobre os custos/despesas com transporte e
alimentação dos empregados utilizados na exploração/industrialização dos minérios explorados.
Designado para redação do voto vencedor o Conselheiro Marco Antônio Marinho Nunes.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes - Redator designado
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro,
José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de
Souza Lima, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ em Ribeirão
Preto/SP que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que homologou em parte a Declaração de Compensação (Dcomp) às fls.
06/09.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Feira de Santana/BA homologou em
parte a Dcomp, sob o fundamento de que “Analisadas as informações relacionadas ao
documento acima identificado, houve reconhecimento de direito creditório conforme descrito
no quadro abaixo”, conforme Despacho Decisório às fls. 10.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.904528/2011-86
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.648 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904528/2011-86

Inconformada com a homologação parcial da Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, insistindo na sua homologação integral, alegando razões assim
resumidas por aquela DRJ:
No tópico "Da Glosa de Créditos Decorrentes da Aquisição de Bens Utilizados
como Insumos", segundo a contribuinte, a autoridade fiscal "procedeu à glosa do
montante de R$ 1.040,04 a título de créditos decorrentes da aquisição de bens utilizados
como insumos relativos ao 2o trimestre de 2007, dos quais (i) R$ 86,92 no mês de abril,
alusivo à Nota Fiscal n° 5666, que não fora apresentada pela Requerente; e (II) R$
953,12 relativo à competência de maio, cuja origem não fora especificada no Relatório
de Fiscalização".
No que se refere à glosa de R$ 86,92, a manifestante reconhece a procedência de
sua exclusão da base de cálculo do crédito perseguido. Já quanto à glosa de R$ 953,12,
afirma que não "tem meios de subsistir, uma vez que o Auditor Fiscal responsável pela
apuração ora impugnada não logrou especificar a origem do crédito glosado, não tendo
se dignado, sequer, a discriminar a(s) Nota(s) Fiscal (ais) que haveriam de suportar o
montante cujo creditamento foi considerado indevido!", preterindo o seu direito de
defesa.
No tópico seguinte, Da Glosa de Créditos Decorrentes da Contratação de
Serviços Utilizados na Consecução do Objeto Social da Requerente, após narrar que a
fiscalização glosou os créditos decorrentes da contração de serviços de transporte e de
alimentação por entender que tais serviços não se referem a insumos — alínea "b" do
inciso I do parágrafo 5o do art. 66 da Instrução Normativa SRF no 247/2002 —, discorreu
sobre a não cumulatividade da Cofins, partindo de seu suporte constitucional (art. 195) e
da Lei no 10.637/2002 para concluir que: i) esta lei disciplinou expressamente que os
créditos apurados na forma do art. 3o aplicam-se aos bens e serviços adquiridos e aos
custos e despesas incorridos pela pessoa jurídica; ii) a legislação não vincula o direito à
apropriação dos créditos alusivos a serviços contratados pela pessoa jurídica ao consumo
direto no processo produtivo, exigindo, tão somente, que a despesa correlata tenha sido
incorrida na consecução do seu objeto social, junto à entidade situada em território
nacional; e iii) resta claro que todos os serviços contratados, desde que vinculados à sua
atividade empresarial, devem ensejar o direito ao regular aproveitamento de créditos a
título de PIS.
Assevera que a Instrução Normativa SRF no 247/2002 restringiu de forma ilegal e
equivocada o conceito de insumo — previsto na legislação do IPI. Trouxe à baila o
conceito de insumo de doutrinadores e acórdãos do CARF que não restringem o conceito
de insumo apenas aos empregados diretamente na produção, mas a todos os créditos
decorrentes de custos e despesas incorridas na produção e venda do produto.
Mencionou ainda, em relação aos gastos classificáveis como custos de produção, o
Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações da FIPECAF, que discriminaria tais
gastos, bem como a norma do IBRACON, que traz a definição de custo e critérios para
sua avaliação. Ainda nessa esteira, acrescenta serem geradoras de crédito, a teor do art.
299 do RIR e da NPC 02 e 14 do IBRACON, as despesas incorridas relacionadas às
receitas em voga. E concluiu o tópico:
3.31. E, de acordo com o Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações, da
Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - FIPECAFI, "as
despesas operacionais constituem-se as despesas pagas ou incorridas para vender
produtos e administrar a empresa (...)”.
3.32. Feitas tais considerações conclui-se pela possibilidade de manutenção dos
créditos de PIS sobre as despesas efetuadas com a contratação de serviços de transporte
de pessoal e alimentação prestados pelas HILA TRANSPORTES LTDA. e pela GRAN
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.648 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904528/2011-86

SAPORE BR BRASIL S.A, no valor total de R$ 10.397,27; dado que necessárias à
consecução do objeto social da Requerente, em conformidade com as disposições
veiculadas na Lei n° 10 jurisprudência emanada do CARF, ser reformada.
Já no tópico "Da Glosa de Crédito Extemporâneo", a contribuinte —após afirmar
que a autoridade fiscal valeu-se de interpretação equivocada do inciso I do § 3o da
Instrução Normativa no 600/2005 — discorreu sobre os motivos que a levaram a não
contabilizar tempestivamente o crédito e que, embora não tenha declarado tais
importâncias nos DACON's, apropriou-se desses créditos dentro do prazo prescricional
de 05 anos.
Asseverou que o seu procedimento não trouxe nenhum prejuízo ao fisco e, na
sequência, voltou a discorrer sobre a sistemática da não cumulatividade e sobre o
entendimento do IBRACON. Reproduziu ementa de uma solução de consulta e lições
doutrinárias sobre o tema. E concluiu:
4.20. Diante de todo o exposto, resta demonstrado que o procedimento adotado
pela Requerente se mostra absolutamente legítimo, afeiçoando-se iníqua a pretensão do
Fisco de glosar os créditos pelo que impende seja prontamente apropriados dentro do
prazo de cinco anos, reformada a decisão recorrida, com a conseqüente confirmação dos
créditos de PIS, utilizados no 2o trimestre de 2007, relativos a insumos adquiridos
através Notas Fiscais emitidas entre os meses de janeiro e dezembro de 2005, sob pena
de locupletamento ilícito do Estado.
Por fim, no pedido, requereu que "sejam acolhidas as sólidas razões fincadas na
presente Manifestação de Inconformidade, reconhecendo-se o direito creditório no valor
de R$ 274.594,03 — já reconhecida a procedência da glosa do valor de R$ 86,92 —
homologando-se, por conseguinte, a compensação declarada até o limite do direito
creditório reconhecido.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a procedente em
parte, conforme Acórdão no 14-86.713, às fls. 99/112, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos os bens ou serviços quando aplicados ou
consumidos diretamente no processo produtivo, não podendo ser interpretados como
todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
JURISPRUDÊNCIA DO CARF. NÃO VINCULAÇÃO.
Os acórdãos do CARF não possuem caráter vinculante para a DRJ.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
O aproveitamento de créditos extemporâneos somente se admite após a retificação do
Dacon e, se for o caso, da DCTF do período de sua apuração.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. OCORRÊNCIA.
A glosa de crédito tributário deve estar devidamente fundamentada com a descrição
clara e precisa dos fatos.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a sua
reforma para que seja a revertida a glosa dos créditos do PIS, efetuada pela Fiscalização e
mantida pela DRJ, sobre os custos/despesas incorridos com serviços de transporte e alimentação
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.648 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904528/2011-86

de funcionários utilizados no seu processo produtivo (mineração) e, ainda, a reversão da glosa
dos créditos aproveitados extemporaneamente.
Para fundamentar seu recurso, expendeu extenso arrazoado sobre o seu processo
produtivo, o direito ao aproveitamento de créditos na sistemática não cumulativa do PIS, citando
e transcrevendo jurisprudência do CARF, concluindo que faz jus aos créditos descontados sobre
os referidos custos/despesas. Em relação aos serviços de transporte e alimentação de
funcionários, alegou que as minas exploradas estão afastadas dos centros urbanos e que o
fornecimento de refeições não caracteriza mera liberalidade, mas imposição legal em vista de sua
atividade mineradora e, ainda, que tais serviços enquadram-se no conceito de insumo pelo fato
de estarem correlacionados com a consecução do seu objeto social; já em relação ao
aproveitamento extemporâneo de créditos, que a própria Lei no 10.637/2002 prevê que o crédito
não aproveitado no mês pode ser aproveitado em períodos seguintes; alegou ainda que a
exigência da retificação dos Dacon e das DCTF, nos termos do art. 11 da IN SRF no 590/2005,
bem como no novel EFD-Contribuições, para o aproveitamento extemporâneo, não tem respaldo
legal.
Em síntese, é o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do RICARF;
assim dele conheço.
A Lei no 10.637/2002 que instituiu o regime não cumulativo para o PIS, vigente à
época dos fatos geradores, objetos do PER/Dcomp em discussão, assim dispunha, quanto ao
desconto de créditos desta contribuição:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...).
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
Segundo os dispositivos legais citados e transcritos, as aquisições de bens e
serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e/ ou na fabricação de bens e produtos
destinados à venda, geram créditos das contribuição.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recursos repetitivos, que devem ser considerados
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.648 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904528/2011-86

insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas
que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade
econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no referido REsp, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, autorizando seus
procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão desfavorável à União Federal,
quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se aproveitar créditos sobre insumos, nos
termos definidos naquele julgamento, observada a particularidade do processo produtivo de cada
contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa de mineração que tem como
atividades econômicas, dentre outras, a exploração, processamento, pesquisa, industrialização,
transporte, marketing e comercialização de produtos minerais de qualquer tipo.
Assim, considerando os dispositivos legais citados e transcritos anteriormente, a
decisão do STJ e a nota da PGFN e, ainda, as atividades econômicas desenvolvidas pelo
contribuinte, passemos à análise de cada uma das matérias opostas nesta fase recursal.
1) Serviços de transporte e alimentação de funcionários
As despesas incorridas com o transporte e a alimentação dos empregados
(funcionários) utilizados na mineração e industrialização dos produtos fabricados e vendidos
pelo contribuinte enquadram-se no inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637/2002, citados e
transcritos anteriormente, bem como na definição de insumos dada pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR.
Tais serviços foram contratados com terceiros, mais especificamente com Hila
Transportes Ltda. e com a Gran Sapore BR Brasil S.A., para o transporte dos empregados até as
minas de extração/industrialização dos minérios explorados e para o fornecimento de refeições.
Assim, geram créditos passíveis de desconto das contribuições calculadas sobre o
faturamento mensal.
2) aproveitamento de créditos extemporâneos
O
artigo
74
da
Lei
no
9.430/1996,
assim
dispõe
quanto
ao
ressarcimento/compensação dos créditos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...).
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo, podendo, para
fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos de restituição e de
ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor compensado ou a ser
restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição.
(...).
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.648 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904528/2011-86

Por sua vez a IN SRF no 600, de 28/12/2005, que disciplinou o ressarcimento/
compensação do saldo credor das contribuições do PIS e da Cofins, ambas com incidência não
cumulativa, assim dispõe:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou
contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e o ressarcimento e a compensação de créditos
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) serão efetuados
conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
(...).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo mediante
utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante o formulário Pedido de Restituição constante do Anexo I, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do
art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na dedução de débitos das
respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos
ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata esta Instrução Normativa,
se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de
exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não-incidência; ou
(...).
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21, acumulados ao
final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de ressarcimento.
(...).
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário.
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das
utilizações por dedução ou compensação.
Ora, segundo essas normas legais, os créditos do PIS/Cofins devem ser apurados
mensalmente e deduzidos do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal. Já o
crédito não aproveitado no mês, poderá sê-lo nos meses seguintes, sendo que o saldo credor
trimestral poderá ser objeto de ressarcimento/compensação, mediante a transmissão de
PER/Dcomp.
O instrumento legal para se apurar os créditos da contribuição é o Dacon que deve
ser preenchido e transmitido à RFB pelo contribuinte.
Já a IN SRF no 590, de 22 de dezembro de 2005, assim dispõe:
Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de novo
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.648 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904528/2011-86

demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o
demonstrativo retificado.
§1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente
apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos informados em demonstrativos anteriores.
(...)
§ 4o A pessoa jurídica que entregar o Dacon retificador, alterando valores que tenham
sido informados em DCTF, deverá apresentar, também, DCTF retificadora.
(...).
Assim, nos casos em que se deixa de apurar créditos relativos a determinados
meses, ou seja, deixa de apropriá-los, é necessário retificar o Dacon relativo ao período em que o
crédito não foi apropriado, a fim de incluí-lo na apuração. A apuração extemporânea de créditos
só é admitida mediante retificação das declarações e demonstrativos correspondentes, em
especial os Dacon e as DCTF.
O ressarcimento/compensação de créditos extemporâneos das contribuições
Cofins é possível, desde que retificados os respectivos Dacon e as DCTF e ainda comprovado o
direito de o contribuinte descontá-los dos valores devidos.
No presente caso, conforme demonstrados nos autos, o contribuinte não transmitiu
os Dacon retificadores nem as DCTF retificadoras.
Assim, a glosa dos créditos extemporâneos, efetuada pela Fiscalização, sobre as
despesas de serviços de locação, anteriores ao segundo trimestre de 2007, deve mantida.
Quanto à homologação de Dcomp, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, assim
dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no
10.637, de 30/12/2002).
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002,
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 2o. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Redação dada pela
MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
(...).
Conforme se verifica deste dispositivo legal, a compensação, mediante a
transmissão de Dcomp, assim como a sua homologação, depende da certeza e liquidez do crédito
financeiro declarado.
No presente caso, conforme demonstrado, o contribuinte faz ao
ressarcimento/compensação dos créditos descontados sobre as despesas incorridas com o
transporte e a alimentação dos empregados (funcionários) utilizados no processo de
extração/industrialização dos minérios explorados, pagas as pessoas jurídicas Hila Transportes
Ltda. e Gran Sapore BR Brasil S.A.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.648 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904528/2011-86

Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário apenas para
reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos do PIS sobre os custos/despesas com
transporte e alimentação dos empregados utilizados na exploração/industrialização dos minérios
explorados, cabendo à autoridade administrativa competente apurar os créditos e homologar a
Dcomp até o limite apurado.

(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Voto Vencedor
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Redator designado.
Com a devida vênia, sem embargos às brilhantes considerações tecidas pelo i.
Conselheiro Relator, o Colegiado, por maioria de votos, resolveu converter o julgamento em
diligência, para que a Unidade de Origem anexe aos autos o Relatório Fiscal, parte integrante do
Despacho Decisório, objetivando a devida instrução do processo.
Esclareço.
Depreende-se da análise do processo em discussão que os autos não se encontram
devidamente instruídos com todas as peças necessárias para a Turma julgadora firmar sua
opinião.
De acordo com o Despacho Decisório Eletrônico No de Rastreamento no
013364525, emitido em 02/12/2011, às fls. 10, 12-13, Manifestação de Inconformidade e
acórdão recorrido, faz parte do Despacho Decisório o Relatório Fiscal no bojo do qual foram
avaliados os créditos pleiteados.
Ocorre que esse documento (Relatório Fiscal) não se encontra carreado aos
presentes autos, de forma que a Turma julgadora não se sentiu confortável para decidir sem essa
parte documental relacionada ao ato administrativo original.
Dessa forma, a Turma, por maioria, entendeu pela necessidade de o referido
documento ser anexado ao processo pela Unidade de Origem.
Logicamente que, após a sua regular instrução, os autos devem retornar conclusos
para julgamento.
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem anexe aos autos o Relatório Fiscal, parte integrante do Despacho Decisório.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital